Tribunal: TJBA
Processo: 8020826-27.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8020826-27.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): BRUNA COELHO PORTUGAL GUIMARAES, LAZARO BERNARDES SANTOS DE ALMEIDA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO Relator: Des Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA E O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS (SIAFI, CAUC, CADIN e SICON) COMO CONDIÇÃO PARA REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADESÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º DA LC 101/2000. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - Trata-se de Ação Ordinária proposta pelo MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA contra o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR, com o objetivo de que seja determinado aos Réus que se abstenham de exigir do Autor a apresentação da Certidão de Débitos Relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União Federal, bem como a comprovação de regularidade junto ao CAUC, SIAFI e SICON, para o repasse da 2ª e demais parcelas do convênio oriundo do processo administrativo n° 035.7392.2021.0004760-50. II - Inicialmente, no que se refere às preliminares de Ilegitimidade Passiva do Estado da Bahia e consequente Incompetência deste Órgão, entendo que devem ser rejeitadas. Indubitavelmente, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR é uma empresa pública estadual e possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa em relação ao Estado da Bahia. No entanto, não parece existir dúvida de que o Estado da Bahia seja também parte na demanda, na medida em que o recurso a ser repassado ao Município de PÉ DE SERRA é proveniente do Estado. Assim, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa e, por consequência a competência deste Tribunal para processar e julgar a causa. III - Quanto ao mérito, destaco, inicialmente, que o Tribunal Pleno e o Órgão Especial, este na sessão do dia 29.05.2024, em sua composição plenária, ao julgar o mérito do processo nº 8049689-90.2022.8.05.0000, firmou entendimento, por maioria, pela procedência da Ação afirmando provado o intuito social da celebração do convênio, firmado pelo Município, com o fito de viabilizar a reforma do Mercado Municipal, que Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR. Na ocasião, e em outros processos, pacificou o entendimento de que referidos entes públicos se abstenham de exigir a apresentação da Certidão de Débitos Relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União Federal, bem como a comprovação de regularidade junto ao CAUC, SIAFI e SICON, para o repasse das demais parcelas do convênio. Por conseguinte, vencido na questão, e ressalvando minha posição pessoal contrária, passo a examinar a questão sob o enfoque da Decisão vencedora, em conformidade com o princípio da colegialidade. IV – In casu, o Autor celebrou convênio com os Réus (processo administrativo n° 035.7392.2021.0004760-50, objetivando a obtenção de recursos com objetivo de viabiliza a reforma do Mercado Municipal, vez que o objeto do referido convênio estaria inserido na exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). V - Com efeito, o artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina a gestão fiscal das finanças públicas, coloca expressamente como exceção à aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. VI – Pontue-se que a finalidade do convênio celebrado, de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade fiscal. Isso porque, como dito, o referido convênio, já devidamente firmado, tem como objetivo o repasse das parcelas, com o objetivo de viabilizar a construção do Mercado Municipal, ação que importará em melhorias para os cidadãos do Município de Pé de Serra, tendo em vista que, conforme defendido pelo Autor, garantirá condições mínimas de saúde, higiene, segurança, tráfego e meio ambiente, de modo a assegurar a dignidade da comunidade de feirantes e dos moradores locais. VII - Ação que se julga Procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8049689-90.2022.8.05.0000, em que figuram, como Autor, o MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, e como Réus, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em REJEITAR as preliminares suscitadas, e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o pleito autoral, ratificando a liminar deferida no ID 29226402. Salvador/BA, Des. Pedro Augusto Costa Guerra Relator